Tribunal: STF
Processo: AI 735430
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. 
   Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas. Decisão 
   mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo 
   regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada 
   em jurisprudência assente na Corte.

2.	RECURSO. Agravo 
   Regimental. Erro material. Conhecimento.  Devem-se corrigir erros 
   materiais, ainda que sua correção não implique alteração do teor 
   decisório do acórdão.